Tribunal: TJDFT
Processo: 0721179-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA SOBRE BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARTIGO 835, XII, DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça corrobora a pretensão de penhora de direitos creditórios que recaem sobre bens gravados de alienação fiduciária, inclusive sem depender da anuência do credor fiduciário.
2. Recurso provido.